Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO VEICULADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS AO EMBARGANTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO ORDINÁRIO. ART. 85, § 2o, CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC). DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se justifica a fixação da verba honorária por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando que o próprio texto normativo limita essa possibilidade às "(...) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)", o que não é o caso dos autos.
2. O critério a ser utilizado para o arbitramento de honorários é o estabelecido no § 2o do artigo 85, assim como efetivado na origem, que já adotou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, no caso, o valor do veículo penhorado, como parâmetro, sendo, desse modo, descabido falar em violação à razoabilidade ou em enriquecimento sem causa a ser rechaçado pelo Judiciário.
3. Recurso conhecido e desprovido.